Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. AGENTE INIMPUTÁVEL. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUPERVISÃO IMEDIATA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas de segurança aplicáveis aos inimputáveis devem ser cumpridas em estabelecimento oficial, não havendo previsão legal para que a internação ocorra em clínica particular. O art. 96, inc. I, do CP, determina que o tratamento deverá ser feito em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, quando necessária a internação. Na falta de hospitais de custódia, possível a internação feita em outro estabelecimento adequado.
2. No caso, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe de estabelecimento exclusivamente destinado ao tratamento psiquiátrico, não há razão para autorizar a internação do agravante em clínica particular sem a fiscalização e supervisão imediata do Juízo da Execução Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.